Tribunal: TJMT
Processo: 1013647-46.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013647-46.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - CPF: 879.883.301-44 (ADVOGADO), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), MANOEL BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 161.899.221-04 (APELANTE), IONI FERREIRA CASTRO - CPF: 607.207.199-68 (ADVOGADO), MANOEL BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 161.899.221-04 (APELADO), IONI FERREIRA CASTRO - CPF: 607.207.199-68 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - CPF: 879.883.301-44 (ADVOGADO), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PLANO DE SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REMUNERADA PELO PAGAMENTO DE MENSALIDADE E VALORES POR COPARTICIPAÇÃO – COBRANÇA DE VALORES REFERENTES OS MESES DE FEVEREIRO DE 2015 A FEVEREIRO DE 2017 – CANCELAMENTO DO PLANO NO MÊS DE ABRIL DE 2016 – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS ATÉ ENTÃO – AQUIESCÊNCIA DA AUTORA COM A CONCLUSÃO SENTENCIAL DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES COBRADOS APÓS O CANCELAMENTO DO PLANO – VALORES ALEGADAMENTE REFERENTES À COPARTICIPAÇÃO NOS MESES SEGUINTES – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR INTEIRAMENTE PROCEDENTE O PEDIDO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a autora concorda com a limitação da exigibilidade de valores à data de cancelamento do plano de saúde, e também com a conclusão de que isso se deu em abril/2016, descabe a pretendida reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de valores cobrados em períodos posteriores ao referido marco temporal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1013647-46.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e também por MANOEL BATISTA DE QUEIROZ contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Proc. nº 1013647-46.2017.8.11.0041), ajuizada contra pela primeira contra o segundo apelante, julgou parcialmente o pedido para condenar o réu “
ao pagamento dos valores correspondentes às prestações
(referentes ao plano de saúde contratado junto à autora)
vencidas entre fevereiro de 2015 a março de 2016
”, e não até fevereiro/2017, como pretendido, por entender, de um lado, que há “
prova documental a prestação de serviços de seguro saúde até seu efetivo cancelamento, ocorrido no mês de abril de 2016
”, e, lado outro, que “
o requerido não impugnou especificadamente o pedido de cobrança dos valores devidos em decorrência dos serviços prestados nos meses anteriores a abril de 2016, ou seja, de fevereiro de 2015 a março de 2016
” (cf. Id. nº 65499451).

O réu sustenta que, “
não obstante o interregno de mensalidades mencionados, no bojo da petição inicial, visando demonstrar a composição dos supostos débitos que compõem a causa de pedir da ação, a apelada apresentou planilha com período absolutamente diverso, porque albergou o período de 11/02/2016 até 10/03/2017
”, daí porque não lhe poderia ser exigida impugnação específica da alegação de inadimplemento das parcelas vencidas entre fevereiro/2015 e março/2016, a cujo pagamento foi condenado.

Em outras palavras, diz que “
a sentença padeceu de omissão, uma vez que alegou a ausência de impugnação especifica do período de fevereiro/2015 a março/2017, sendo evidente que tais valores não constaram no bojo da inicial, sendo impossível impugnar o que ‘não existe’ na ação
”, e que, mesmo opostos competentes embargos declaratórios, o vício não foi sanado em Primeiro Grau (cf. Id. nº 65499461 - pág. 7).

Pede, sob esses fundamentos, reformada da sentença para que o pedido seja julgado inteiramente improcedente; requer, ainda, “
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita na fase recursal, uma vez que o recorrente não possui condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento
” (cf. Id. nº 65499461 - pág. 1 e 8).

Nas contrarrazões, a autora faz “
impugnação à gratuidade da justiça
” e, no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. 65499466).

A autora também apelou (cf. Id. nº

65499464); argumenta exclusivamente que, “
consoante ao estabelecido no Regulamento
” do plano de saúde ao qual aderiu o réu/apelado, “
o cancelamento da inscrição do beneficiário não desobriga o responsável pelo Termo de Adesão a honrar o pagamento das contribuições devidas e não liquidadas, bem como, as despesas de participação oriundas da utilização do plano, se houver, até a data do cancelamento pela operadora, ficando sujeito à aplicação das medidas legais cabíveis
”, daí porque a sentença deve ser reformada para incluir na condenação as prestações referentes aos meses de abril/2016 a fevereiro/2017, “
em virtude de os valores ainda devidos serem referente à coparticipação
” (cf. Id. nº 65499464 - pág. 5).

Intimado, o réu não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 65499468).

A decisão vinculada ao Id. nº 68486995 ordenou intimação do réu para que, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, apresentasse prova cabal da fragilidade econômica alegada, bem como de cópia da própria declaração de hipossuficiência financeira.

O réu, então, peticionou requerendo “
a juntada aos autos das inclusas fichas financeiras
(...)
, as quais comprovam os rendimentos mensais auferidos que não ultrapassam a quantia líquida de R$ 3.016,00
”, e dizendo que, “
em razão das dificuldades financeiras enfrentadas
(...)
, houve inclusive o cancelamento do plano de saúde ofertado pela apelada, sendo que a parte declara sua hipossuficiência através de seus patronos, que possuem poderes para tanto
” (sic – cf. Id. nº 70697457).

A decisão vinculada ao Id. nº 71371993 indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, ordenando recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, mas, intimado pessoalmente, o réu/apelante peticionou dizendo que “
não dispõe de condições para o recolhimento do preparo recursal, pelo que requer expressamente a desistência do recurso de apelação aviado
” (cf. Id. nº 72814962).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Considerando o expresso pedido nesse sentido (cf. Id. nº
72814962
), homologo a desistência do apelo do réu, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

A r. sentença
julgou parcialmente o pedido para condenar o réu “
ao pagamento dos valores correspondentes às prestações
(referentes ao plano de saúde contratado junto à autora)
vencidas entre fevereiro de 2015 a março de 2016
”, e não até fevereiro/2017, como pretendido, por verificar que há “
prova documental a prestação de serviços de seguro saúde até seu efetivo cancelamento, ocorrido no mês de abril de 2016
” (cf. Id. nº 65499451).

Nas razões recursais, a autora afirma que explicou, ainda na petição inicial, que a prestação do serviço médico era remunerada pelo pagamento de mensalidades em valor fixo, acrescido dos valores “a título de coparticipação”, e que pediu condenação do réu ao pagamento do montante referente ao acúmulo dessas mensalidades e coparticipações entre os meses de fevereiro/2015 e fevereiro/2017.

Prossegue dizendo que a sentença “apenas concedeu o período de entre fevereiro de 2015 a março de 2016 a título de condenação” (sic), por ter o MM. Juiz entendido “que o referido período não incluído na referida condenação (...) não era devido em razão do cancelamento do plano”, sem se atentar para o fato de que “os valores ainda devidos (são) referente à coparticipação” (sic – cf. Id. nº 65499464 - pág. 4/5).

A má qualidade da redação impõe esclarecimento sobre o que se pode extrair das alegações recursais.

Ao que parece, a autora entendeu que o MM. Juiz condenou o réu ao pagamento de valores cobrados até março/2016 por entender ser este o marco temporal do cancelamento do plano, e, portanto, indevidos os valores cobrados a partir de então.

É verdade, foi exatamente isso o que entendeu o MM. Juiz.

A insurgência recursal, porém, é fundada na assertiva de que o magistrado não se atentou para os fatos de que os valores cobrados de abril/2016 até fevereiro/2017 são referentes “
à coparticipação
”, e de que o art. 10, §6º, do Regulamento de adesão ao Plano de Saúde dispõe que
“
o cancelamento da inscrição do beneficiário não desobriga o responsável pelo Termo de Adesão a honrar o pagamento das contribuições devidas e não liquidadas
” até então, e nem da responsabilidade pelo pagamento de “
despesas de participação oriundas da utilização do plano, se houver, até a data do cancelamento pela operadora
” (cf. Id. nº 65499464 - pág. 5).

A redação da referida norma nada mais é do que a reprodução do que foi assentado pela r. sentença; são devidos os valores referentes a períodos anteriores ao cancelamento, mas não os cobrados em meses subsequentes. E como não há sequer menção à data de cancelamento do plano, somente se pode concluir que a autora concorda com a assertiva de que isso ocorreu em abril/2016.

Mesmo assim, pede reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento de valores oriundos de cobranças posteriores, a pretexto de que “
são referentes à coparticipação
”, sem qualquer reforço argumentativo.

Ora, se não são devidos valores após o cancelamento ocorrido em abril/2016 e se a recorrente concorda com essa assertiva, descabe a pretendida reforma da sentença para incluir na condenação outras cobranças posteriores, independentemente de a que título são feitas.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando tratar-se de recurso interposto pela parte vencedora na lide, deixo de aplicar a regra do art. 85, §11, do CPC.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021